Tribunal: STF
Processo: RE 77583
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES.
PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS.
REPRESENTANTE COMERCIAL.
DIVERGENCIA NÃO CONFIGURADA (LETRA "B" DO ART-119 DA C.F.).
NÃO SE TENDO COMO PREQUESTIONADOS PRECEITOS LEGAIS QUE TERIAM SIDO
VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, E NÃO SE PODENDO, QUANTO AO ART.
140 DO CÓDIGO COMERCIAL - QUE FOI INVOCADO - CONSIDERAR-SE TER SIDO
ELE MALFERIDO, PORQUANTO REFERE-SE AO MANDATO MERCANTIL, E NÃO É
POSSÍVEL CONFUNDIR-SE O MANDATÁRIO COMERCIAL COM A PRÓPRIA PESSOA
JURÍDICA QUE ELE REPRESENTA E A QUE SE REFERE A LEI 4.784, CABE
APLICAR-SE A SÚMULA 400 PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO PELA LETRA
"A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NO REFERENTE A LETRA "D", AINDA
AI, SEM BASE O EXTRAORDINÁRIO, PORQUANTO NÃO DIZEM RESPEITO A
HIPÓTESE OBJETO DO EXTREMO OS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.